Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728816-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: Agravo Interno em APELAÇÃO CÍVEL Apelante: OREDISON SILVA MOREIRA Apelado : DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora agravante em sede de agravo interno em apelação cível para se manifestar, em 15 dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 64654676, págs. 1-7), inépcia recursal por ausência de impugnação específica da decisão de ID 61688883, concedendo a gratuidade de justiça ao apelante, ora agravado; E AINDA o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1021, §4o, CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.